Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708092-98.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUIS CARLOS REIS DE JESUS EMBARGADO: LUIS CARLOS REIS DE JESUS, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 20762234 -Pág.1/3 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora